Tribunal: STF
Processo: STA 801
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais na suspensão de tutela provisória. Execução de acórdão em ação coletiva. Decisão em que se determinou a inclusão de todos os associados da parte autora em ação coletiva que se encontra em fase de execução de acórdão. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas demonstrado. Situação peculiar de parte desses associados, contudo, a recomendar que continuem a receber seus proventos da União, conforme tem ocorrido, por se tratar de verbas alimentares. Agravos regimentais não providos.  



     



    1. A inclusão de associados da parte autora em ação coletiva que se encontra em fase de excecução de acórdão sem que tais associados tenham sido arrolados no processo de conhecimento tem o condão de acarretar grave lesão à ordem e à economia públicas a justificar a concessão da contracautela.



    2. Não se examina, em sede de suspensão, a legalidade ou não da ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada, mas tão somente se verifica a presença de grave lesão à ordem pública decorrente de possível pagamento de valores, por parte da União, relativos a obrigação de que ela pode vir a se desonerar ao cabo do trâmite da ação.



    3. A existência de milhares de servidores públicos que se encontram em peculiar situação de não estarem vinculados a nenhum órgão público , com risco de terem suspenso o pagamento de seus proventos, recomenda a manutenção do status quo até o final do julgamento do processo.



    4. Agravos regimentais não providos.